Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR MÁ GESTÃO DE INVESTIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO IDENTIFICADA DE PLANO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar para arresto de R$ 100.000,00, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos réus.
2. Ação na fase de conhecimento, sem reconhecimento de crédito ou impossibilidade de cumprimento de eventual condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva, bem assim se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência cautelar visando ao arresto de quantia em dinheiro.
III. Razões de decidir
4. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, em observância à teoria da asserção.
4.1. Não é manifesta a ilegitimidade passiva dos agravantes, até porque a responsabilidade que lhes foi imputada demanda dilação probatória, a ser empreendida oportunamente nos autos originários, para julgar o mérito.
5. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
6. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito.
7. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, de modo que prosperam as razões dos agravantes no particular.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 437, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Admissibilidade. Tema Repetitivo 988 – REsp 1.704.520/MT, Corte Especial; AgInt no REsp n. 2.000.423/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/4/2023; REsp n. 1.490.726/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24/10/2017; AgInt no AREsp n. 848.116/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/6/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.846.660/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/2/2022; AgInt no REsp n. 1.937.007/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/3/2023.
STJ. Legitimidade. AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014.
TJDFT. AGI 0744973-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025; AGI 0750123-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025; AGI 0720880-63.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025; AGI 0707501-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/08/2023; AGI 0736003-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 21/11/2024.